Tribunal: TJMT
Processo: 1008516-27.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008516-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RIBEIRO CRUZ E CRUZ LTDA - CNPJ: 04.923.311/0001-83 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CRUZ - CPF: 779.986.428-15 (APELADO), EMELINDA MARIA RIBEIRO CRUZ - CPF: 103.161.911-91 (APELADO), CARLOS RIBEIRO CRUZ - CPF: 869.281.711-20 (APELADO), ANTONIO CARLOS CRUZ - CPF: 779.986.428-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EMELINDA MARIA RIBEIRO CRUZ - CPF: 103.161.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RIBEIRO CRUZ - CPF: 869.281.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA SELIC. APLICABILIDADE DO TEMA 1.062 DO STF. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal proposta com base em Certidão de Dívida Ativa estadual. O juízo de origem acolheu exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, reconhecendo a ilegalidade na aplicação de juros e multa superiores à taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do STF. Determinou a retificação do valor do débito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir excesso de execução decorrente da aplicação de juros acima da taxa SELIC; (ii) estabelecer se a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024 afasta o interesse processual da executada; (iii) determinar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III.
Razões de decidir

3.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matéria de ordem pública, como excesso de execução por aplicação indevida de encargos, desde que não haja necessidade de dilação probatória. No caso, a discussão se deu com base em documentos constantes nos autos, incluindo CDA retificada pela própria Fazenda.

4. A superveniência de normas estaduais que adotam a taxa SELIC (Lei n. 12.358/2023 e Decreto n. 762/2024) não afasta o interesse processual da executada, uma vez que a CDA original foi emitida em desacordo com o entendimento vinculante do STF no Tema 1.062.

5.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que a correção do título executivo somente foi promovida após a provocação da parte executada por meio da exceção de pré-executividade.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 90, § 4º, e 803, I; Lei Estadual n. 12.358/2023; Decreto Estadual n. 762/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.062, repercussão geral; TJMT, N.U 1023065-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.09.2025; TJMT, N.U 1024656-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 09.10.2025; TJMT, N.U 1032042-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 12.02.2025; TJMT, N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1008516-27.2016.8.11.0041. A ação foi proposta para cobrança do crédito tributário, consubstanciado na CDA n. 20147900.

O magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a abusividade da cobrança de juros e multa em patamar superior à taxa SELIC, aplicando o entendimento fixado no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

Em consequência, determinou a retificação do valor da execução e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a inadequação da via eleita, aduzindo que a exceção de pré-executividade não seria o meio processual apropriado para discutir suposto excesso de execução, por demandar dilação probatória.

Argumenta, ainda, que a discussão perdeu objeto em razão da superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, que passaram a adotar a taxa SELIC como índice oficial de atualização monetária e juros de mora para os créditos tributários estaduais, de modo que a alteração legislativa não decorreu de provocação da parte executada.

Por fim, defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, em virtude da ausência de resistência injustificada e do reconhecimento espontâneo do pedido (Id 316033378).

Em contrarrazões, a empresa executada impugna os argumentos do Estado, afirmando que a retificação da CDA somente ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade, de modo que não se pode falar em reconhecimento espontâneo.

Sustenta, ainda, que a tese relativa à inadequação da via eleita não procede, uma vez que a própria Fazenda apresentou a prova necessária ao julgamento da matéria, consistente na CDA revisada, o que dispensa dilação probatória. Assim, pugna pelo improvimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais (Id 316033381).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I — Da via eleita

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a exceção de pré-executividade não seria o meio processual adequado para discutir o suposto excesso de execução, por demandar dilação probatória.

Defende que o tema deveria ser veiculado por meio de embargos à execução, razão pela qual a decisão recorrida deveria ser reformada.

Sem razão, contudo.

A exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é cabível para apreciação de matérias de ordem pública, inclusive de nulidade do título executivo, desde que não haja necessidade de produção de provas.

No caso, a análise dos juros aplicados na CDA foi realizada com base em documentos já constantes dos autos, sem que houvesse controvérsia fática a exigir dilação probatória. A própria Fazenda apresentou a CDA revisada, o que demonstra a possibilidade de exame da questão nos estreitos limites da exceção. Desse modo, correta a sentença que conheceu do incidente e apreciou o mérito da arguição.

Nesse sentido:

“(...) A exceção de pré-executividade é cabível para questionar, sem dilação probatória, matéria estritamente jurídica, como a limitação legal dos encargos incidentes sobre créditos tributários municipais.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade da aplicação cumulativa de índices que resultem em percentual superior à Taxa SELIC, devendo ser observados os parâmetros estabelecidos pela União para atualização de créditos fiscais.

8. A aplicação da Taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, representa o teto permitido para atualização dos tributos municipais, sendo vedada a majoração além desse limite. (...)

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecimento de excesso de execução quando os encargos aplicados superam os limites constitucionais fixados pelo STF em repercussão geral.”

(N.U 1023065-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025) (Destaquei).

Assim, presentes os requisitos fixados pela jurisprudência: matéria de ordem pública e ausência de necessidade de dilação probatória, correta a via eleita.

Por conseguinte, afasto a preliminar suscitada pelo apelante, mantendo o regular processamento e julgamento da exceção de pré-executividade.

II — Da aplicação da taxa SELIC

O apelante também alega que a discussão quanto à taxa de juros perdeu o objeto diante da superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, que instituíram a adoção da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora dos créditos tributários do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não haveria controvérsia a ser resolvida.

Tampouco prospera.

A sentença não se baseou apenas na alteração legislativa, mas, sobretudo, no reconhecimento do próprio Estado de que os juros aplicados anteriormente superavam o limite permitido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral, segundo o qual os entes federativos não podem fixar índices superiores aos utilizados pela União.

A retificação da CDA pelo próprio exequente, após a oposição da exceção de pré-executividade, confirma o excesso originariamente praticado.

É incontroverso que a legislação estadual passou a prever expressamente a aplicação da taxa SELIC como critério de atualização, por força da Lei n. 12.358/2023, publicada em 15 de dezembro de 2023, e do Decreto n. 762/2024, que lhe conferiu eficácia a partir de 1º de março de 2024. No entanto, tais normas são posteriores à constituição da CDA que deu origem à presente execução

O reconhecimento do excesso de execução, em razão da utilização de juros e correção monetária superiores à taxa SELIC, decorre diretamente da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, dotada de efeito vinculante e aplicável de imediato a todos os processos em curso. Na ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

“Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Desse modo, a edição posterior de lei estadual em conformidade com o entendimento do Supremo não tem o condão de afastar o interesse processual da parte executada, quando a CDA já havia sido emitida em desacordo com o precedente vinculante.

Observo, ainda, que a Fazenda Pública procedeu à retificação do título somente após a manifestação defensiva, que sustentou o excesso de execução e aplicação do Tema 1062 do STF, o que demonstra que a ilegalidade persistia no momento da propositura da exceção de pré-executividade.

Nessa circunstância, subsiste o interesse de agir do contribuinte para questionar a atualização do crédito tributário, ainda que sobrevenha norma estadual ajustando os critérios de correção

Neste sentido:

“(...) Tese de julgamento: “
1. A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, que institui a Taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta o interesse processual da parte executada, quando a CDA foi inicialmente emitida em desacordo com o Tema 1062 do STF
. 2. A retificação do título somente após a oposição de exceção de pré-executividade caracteriza resistência processual da Fazenda Pública, legitimando a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”.

(N.U 1024656-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9.10.2025)

Desse modo, ainda que o Estado tenha posteriormente ajustado sua legislação à orientação do Supremo Tribunal Federal, tal fato não elide a irregularidade originalmente verificada nem o direito da parte executada de buscar a revisão judicial do débito, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Por fim, o Estado insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários, alegando inexistir resistência à pretensão da parte contrária e defendendo a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua responsabilidade.

Sem êxito, mais uma vez.

Conforme bem fundamentado na sentença, o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública ocorreu apenas após a interposição da exceção de pré-executividade, o que evidencia a necessidade de atuação da parte adversa para a correção do título.

Em relação a sucumbência, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

“(...) A retificação da CDA após a oposição de exceção de pré-executividade caracteriza reconhecimento do pedido, o que enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios”
.

(N.U 1032042-68.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 12.2.2025).

“(...) Tese de julgamento: "A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de pré-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais."

(N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024).

Em razão do desprovimento integral do apelo, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, que devem ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025